Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701344-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra N3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda., para pagamento de multa imposta pelo Acórdão n. 1696643, com suporte no art. 1.021, § 4o, do CPC (ID 46517086). Apresentou o valor de R$1.040,31 (mil e quarenta reais e trinta e um centavos). Sem custas processuais recolhidas, em face da isenção legal irrogada à Defensoria Pública. 2. Intime-se o executado para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Se efetuado o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Caso considerado insuficiente o montante eventualmente depositado, deverá o credor apresentar, no mesmo prazo, de 5 (cinco) dias, planilha discriminada e atualizada do débito, com abatimento do valor depositado, acrescida da multa e dos honorários, na forma do art. 523, § 2o, do novo CPC. Sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525, § 1o, do CPC. Transcorrido o prazo para eventual impugnação e sem o pagamento voluntário, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento, consoante art. 523, § 1o, do CPC, no prazo de cinco (5) dias. Promova a Secretaria a alteração da classe processual para cumprimento de sentença. I. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora